Tribunal: TJES
Processo: 0010074-49.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010074-49.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI JUNIOR ZUCCON e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010074-49.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YURI JUNIOR ZUCCON, LUIZ CLAUDIO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ART. 33, LEI 11.343/06. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO
. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ALTO PODER LESIVO. ART. 42 LEI 11.343.06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. PROBLEMAS SOCIAIS CAUSADOS PELAS DROGAS. FUNDAMENTO GENÉRICO. 5. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ÓBICE DA SÚMULA STJ 231. 6. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CRITÉRIO. VARIEDADE DA APREENSÃO. CINCO DROGAS DIFERENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que a ação policial foi precedida de operação de observação e vigilância, que possibilitou fossem reunidas fundadas suspeitas de tráfico no local. Além disso, no momento da abordagem, um dos réus tentou subir as escadas para se homiziar, sendo interceptado pelos policiais, ao passo que o outro lançou a carga de drogas para o interior do imóvel, tornando o ingresso imprescindível. 2.
Havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que os testemunhos dos Policiais Militares são firmes e uníssonos, atribuindo aos réus a responsabilidade pelas drogas apreendidas.

Condenação mantida. 3.
O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, a operadora relativa às circunstâncias do fato foi negativada em razão da apreensão de
relevante quantidade de cocaína
, substância de altíssimo teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. 5. Conforme entendimento plasmado na Súmula STJ 231, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. A quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para a modulação da causa especial de diminuição de pena a que alude o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Privilégio fixado em 1/4 na sentença com base na variedade dos entorpecentes apreendidos, em cinco apresentações diferentes (cocaína, maconha, haxixe, crack e loló). Fração devidamente justificada. 7
.
Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010074-49.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YURI JUNIOR ZUCCON, LUIZ CLAUDIO CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI JÚNIOR ZUCCON e LUIZ CLÁUDIO CORREA DA SILVA
, em face da sentença de fls.
233
/
239-v.
, da 3ª Vara Criminal de
Cariacica
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à
s
pena
s
de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e 04 (quatro) anos, 01 um mês e 15 (quinze) dias de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Narra a inicial que por volta das
9
h do dia 2
7
de
novembro
de 20
21
,
na rua São João, bairro Campina Grande, Cariacica/ES, os apelantes supostamente vendiam e guardavam, para fins de tráfico 101 (cento e um) pinos de cocaína, 03 (três) buchas e mais 95 (noventa e cinco) gramas de maconha, 26 (vinte e seis) unidades de haxixe e 02 (duas) pedras de crack, bem como, tinham em depósito, para posterior venda,09 (nove) frascos de loló.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de fls. 257/269, suscitam a nulidade do feito, em razão de a prisão ter derivado de suposta violação de domicílio. No mérito, formula pleito absolutório em prol de YURI JUNIOR ZUCCON, por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas-base ao mínimo legal, a ampliação da fração de redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a LUIZ CLAUDIO CORREA DA SILVA e o redução da pena no máximo patamar legal em função da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor de ambos os apelantes.

Contrarrazões ministeriais às fls. 270/276-v, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6461057, parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso:

De início, alega a defesa que a
nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência dos réus, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares apresentaram versões uníssonas que apontam para a existência de fundadas razões para a entrada.

Os Policiais Militares Eder Lopes Rubim (fls. 184/184-v) e Leandro Silva de Souza (fl. 185) afirmaram ter recebido informações a respeito do tráfico no local, razão pela qual postaram-se em um ponto que permitia visualizar o movimento e, após trabalho de observação e vigilância, constataram que várias pessoas entravam e saíam de um beco ao fim do qual havia uma casa, percebendo que ambos os recorrentes se revezavam, indo até a casa, buscando algo e entregando a tais pessoas. Desta forma, parecia evidente que ali estaria a ocorrer o comércio de entorpecentes.

Assim, fizeram a aproximação, surpreendendo os apelantes. Lembram que um deles tentou subir para a residência, mas foi detido antes de entrar, ao passo que o outro jogou a sacola que se encontrava em suas mãos para dentro do imóvel. Nesse passo, percebe-se que não só abundavam fundadas razões do cometimento de crimes no interior da residência, como também, mostrou-se imprescindível a entrada para conferir o conteúdo da sacola lançada e assegurar a prova da materialidade do crime.

Logo, impossível falar em nulidade da apreensão.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Adiante, passo à análise do conteúdo da imputação, apreciando a formulação absolutória da defesa.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do
Laudo de Exame Químico de fls. 152/153.

A autoria, da mesma forma, encontra confirmação nos autos, notadamente, a partir das declarações prestadas pelos agentes públicos responsáveis pela apreensão.

Veja-se, a propósito, trechos do depoimento prestado pelo já citado Policial Militar Eder Lopes Rubim:

(...) que já tinham conhecimento de que no bairro Campina Grande há intenso tráfico de drogas; que ficaram observando em uma pequena mata que existia no local e visualizaram vários nacionais entrando e saindo de um beco; que no final do mencionado havia uma casa em que pessoas ficavam sentadas na frente da residência e por vezes se levantavam para entregar algo a pessoas que acessavam o beco; que como não tinham dúvidas de que ali estaria havendo tráfico de drogas mesmo porque já tinham recebido informações de populares acerca do comércio ilícito de entorpecentes naquele local, resolveram fazer a abordagem e adentraram no beco; que a residência tinha dois andares, um térreo e outro no primeiro andar; que um dos acusados tentou subir no primeiro andar da residência por uma escada, entretanto foi detido; que o outro acusado; o depoente visualizou quando o mesmo, com uma sacola em mãos, dispensou a mencionada sacola no interior da residência; que a residência estava com a porta aberta sendo que tiveram acesso à mesma; que no interior da sacola dispensada pelo acusado foi encontrado substâncias entorpecentes, tendo certeza que havia cocaína no interior da sacola além de dinheiro em espécie; que no interior da residência escondidas no meio de umas roupas também lograram encontrar mais algumas cargas fechadas de cocaína com cerca de 27 (vinte e sete) pinos cada, aproximadamente; que o acusado LUIZ CLAUDIO disse que morava na parte térrea da casa, enquanto o acusado YURI informou que havia alugado a parte de cima estando morando no local; que quando se aproximaram da residência apenas os acusados estavam no local, esclarecendo que a namorada ou esposa de um deles estava no interior da residência; (...) que informa que as cargas de droga encontradas no meio a roupas estavam na parte térrea da residência; que se recorda que um dos acusados informou que estaria guardando a droga para alguém;

Em linhas gerais, a dinâmica criminosa descrita acima foi também narrada pelo Policial Militar Leandro Silva de Souza, no depoimento de fl. 185, que deixo de transcrever para evitar repetições desnecessárias. De qualquer sorte, é possível afirmar que os relatos policiais possibilitaram a obtenção de uma versão retilínea dos fatos, atribuindo a propriedade das substâncias ilícitas a ambos os recorrentes.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos envolvidos na prisão, sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Nesse contexto, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação.

Passo a rever as penas aplicadas.

As penas-base dos apelantes foram fixadas em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mediante a valoração negativa das operadoras relativas às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais.

O vetor “circunstâncias”, foi negativado em vista da natureza altamente nociva da cocaína, uma das drogas apreendidas.

A formulação sentencial atende ao que prescreve o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, o qual impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta do auto de apreensão que foram encontrados com os recorrentes nada menos que 101 (
cento e um) pinos de cocaína, 3 (três) buchas e mais 95g (noventa e cinco gramas) de maconha, 26 (vinte e seis) unidades de haxixe, 2 (duas) pedras de crack e 9 (nove) frascos de loló. Além da variedade de drogas, cobra relevo a relevante quantidade de cocaína
, substância de altíssimo teor lesivo, o que justifica a exasperação da pena.

No tocante ao vetor consequências extrapenais, registra a sentença:

As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades;

Trata-se de fundamento inidôneo, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o incremento dos problemas sociais decorrentes do tráfico, considerados de forma genérica, não se presta a supedanear o recrudescimento da pena-base via negativação das consequências do crime. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/06/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Omissis. 4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/03/2020)

Assim, deve ser afastada a negativação e a exasperação da pena dela decorrente.

Ao fim da reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, somente a operadora relativa às circunstâncias do fato foi validamente fundamentada, ao buscar fundamento no critério disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, reduzo as penas-base de ambos os réus, proporcionalmente, para 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES de reclusão e 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Na fase média da dosimetria, o magistrado reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu LUIZ CLÁUDIO CORREA DA SILVA, considerando ter ele admitido a propriedade das drogas. Assim, foi implementada redução da pena em 6 (seis) meses, trazendo a pena de LUIZ CLAUDIO CORREA DA SILVA ao mínimo legal: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Destaco, neste ponto, ser inviável atender ao pleito de ampliação do patamar de redução, tendo em vista o óbice imposto pela Enunciado nº 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STJ, 3ª Seção, DJ 15/10/1999, p. 76)

Por fim, requer a defesa a ampliação do patamar de redução pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aquilatada em 1/4 (um quarto) na sentença.

Ao motivar a fração utilizada, o magistrado põe em evidência a variedade dos entorpecentes apreendidos como critério balizador do patamar de redução.

No ponto, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme compreensão no sentido de que (...) “
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.832/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 30/8/2023)

Desta forma, considerando que foram apreendidas drogas em cinco apresentações diversas (cocaína, maconha, haxixe, crack e loló), parece-me devidamente fundamentada a minorante.

Nesse caso, aplicado o quantum de redução da reprimenda, ficam as penas assim fixadas, em definitivo:

YURI JÚNIOR ZUCCON: 4 (QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 412 (QUATROCENTOS E DOZE) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

LUIZ CLÁUDIO CORREA DA SILVA: 3 (TRÊS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo os demais termos da sentença, no que se inclui o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir as penas aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.